Tribunal: TJES
Processo: 5001005-96.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001005-96.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROUSILANE ROSA MORAIS
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA TERCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Rousilane Rosa Morais contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por Banestes Seguros S. A., condenando-a: (I) à restituição do valor de R$ 10.383,00, com juros e correção monetária, e (II) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta a ausência de prova de sua culpa no acidente de trânsito e impugna o valor da indenização paga ao segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se a seguradora autora se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade civil subjetiva da apelante pelo acidente de trânsito que fundamenta a ação regressiva; (II) estabelecer se é devida a restituição parcial ou total do valor pago ao segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Rejeita-se a preliminar de inépcia recursal por ausência de dialeticidade, pois a apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à insuficiência da prova da culpa.

4.
A responsabilidade civil subjetiva exige prova da culpa, do dano e do nexo causal entre ambos, ônus que incumbia à seguradora autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.
O boletim de ocorrência juntado aos autos não constitui prova idônea da culpa da apelante, por ter sido lavrado unilateralmente com base apenas nas declarações do segurado, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

6.
As fotografias e orçamentos apresentados pela autora não comprovam o envolvimento do veículo da apelante no acidente alegado.

7.
A autora não produziu prova mínima do fato constitutivo de seu direito, impondo-se a improcedência do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O boletim de ocorrência lavrado unilateralmente não comprova a culpa do suposto causador do acidente, não sendo suficiente para fundamentar ação regressiva.

2.
Incumbe à seguradora autora o ônus de provar a responsabilidade do terceiro pela ocorrência do sinistro.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.106.289/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14-12-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001005-96.2022.8.08.0035.

APELANTE: ROUSILANE ROSA MORAIS.

APELADO: BANESTES SEGUROS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de apelação interposta por Rousilane Rosa Morais em face da respeitável sentença
prolatada na “ação regressiva” ajuizada contra ela pela Banestes Seguros S. A.,
que
julgou procedente o pedido formulado na petição inicial
e a condenou
à
restituição
à autora
do valor de R$ 10.383,00 (dez mil trezentos e oitenta e três reais)
.

C
onsoante se extrai do relatório da r
espeitável
sentença,

“
Cuidam os autos de ‘AÇÃO REGRESSIVA’ entre as partes supramencionadas e qualificadas.

Narra a inicial que, na data de 28/05/2020, o veículo conduzido pela Demandada, sem a devida atenção e sem guardar distância de segurança, colidira contra o veículo segurado, o qual fora atingido na parte traseira, mesmo tendo parado no semáforo, conforme Boletim Unificado de ID 11453732.

Alega que, tendo sido acionada, a Autora cumpriu a su
a
obrigação contratual, dando início aos procedimentos para o conserto do veículo, no qual fora realizado uma vistoria, não restou outra atitude, na data de 22/09/2021, senão pagar para o segurado o valor de R$ 22.483,00 (vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e três reais), de acordo com ID 11453735 e ID 11453736.

Alega, ainda, que havendo salvado, fora vendido, na data de 14/12/2020, pelo valor de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), segundo ID 11453738.

Desse modo, requer a condenação ao valor de R$ 10.383,00 (dez mil trezentos e oitenta e três reais), a título de restituição”.

Nas razões recursais (id 13985382), a apelante sustentou, em síntese, que: 1) “a prova produzida pela Apelada foi limitada ao depoimento pessoal do segurado dela e a documentos que, em nenhum momento, comprovaram a culpa da apelante pelo acidente de trânsito”;
e
2) “o automóvel segurado (DOC 07) de forma alguma sofreu sinistro que justifique a conclusão de ‘indenização integral’ apontado pela seguradora, tendo ela orçamentado em R$ 18.633,75 (DOC 08)”,
uma vez que os valores orçados pela apelante “varia
[m]
entre R$ 9.384,00 e R$ 10.306,78, bem distante do valor apresentado pela Apelada”
.

A apelada arguiu em contrarrazões preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa do princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelante não teria atacado especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, da leitura das razões recursais verifica-se que a apelante insurgiu-
se
de forma clara e direta contra o fundamento central que alicerçou a condenação
dela
, qual seja, a valoração da prova documental – notadamente o Boletim de Ocorrência – como suficiente para a demonstração
de que foi ele a culpada pelo acidente de trânsito mencionado no processo
. A apelante contrapõe-
se à
conclusão do
J
uízo
a quo
ao sustentar a tese de que a autora/apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, questionando, assim, o próprio
error in judicando
na apreciação do conjunto fático-probatório. Presente, portanto, a necessária contraposição entre as razões do apelo e os fundamentos da decisão recorrida, o que impõe a rejeição da preliminar.

No mérito, c
inge-se a controvérsia recursal em analisar se o conjunto fático-probatório carreado aos autos é suficiente para demonstrar a responsabilidade civil da apelante pelo acidente de trânsito que
danificou
o veículo segurado pela apelada, a ensejar o dever de ressarcimento pleiteado na via regressiva.

A análise dos
elementos do processo
revela que a sentença de procedência foi proferida com base em um acervo probatório insuficiente para sustentar
a solução adotada
, não tendo a parte autora, ora apelada, se desincumbido a contento do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

P
ara a configuração da responsabilidade civil subjetiva, aplicável à espécie, é indispensável a comprovação da conduta culposa do agente, do dano e do nexo de causalidade entre ambos. No caso vertente, o único elemento de prova que busca estabelecer o liame causal entre a conduta da apelante e os danos verificados no veículo segurado é o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº 42416667, juntado ao id 13985354.

Contudo,
tal documento, em que pese sua formalidade, foi lavrado de forma unilateral, um dia após o suposto evento, e se limitou a registrar a versão apresentada exclusivamente pelo condutor do veículo segurado. Nestas circunstâncias, a jurisprudência pátria, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o Boletim de Ocorrência não goza de presunção
juris tantum
de veracidade quanto aos fatos nele narrados, mas tão somente de que as declarações ali constantes foram efetivamente prestadas pela parte declarante.
Neste sentido, “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção
juris tantum
da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras” (STJ; AgInt-AREsp 2.106.289; Proc. 2022/0106119-0; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo;
Data da publicação:
14-12-2022)
.

As fotografias de id 13985358 e o orçamento de id 13985359 demonstram que o veículo segurado sofreu avarias em sua parte traseira, mas são
incapazes de
comprovar que tais danos foram provocados pelo veículo da apelante. Em contrapartida, a apelante, desde a sua contestação (id 13985367), nega a ocorrência d
a colisão
.

Dessa forma, não tendo a autora/apelada produzido prova mínima do fato constitutivo de seu direito, a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito inicial é medida que se impõe, em estrita observância à regra de distribuição do ônus probatório.

D
eixo de analisar as demais teses suscitadas pela apelante, ante seu caráter subsidiário.

Ante o exposto,
dou
provimento

ao recurso
para reformar a r
espeitável
sentença e julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial.

C
ondeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da apelante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez